Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO INDEVIDA. TEMA 1085. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.